Tribunal: TJDFT
Processo: 0708798-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA REFERENCIAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. RETIFICAÇÃO DE PRECATÓRIO. PRECLUSÃO. TEMAS STF No 810 E 1.170. REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. DETERMINAÇÃO DE REJULGAMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO INDEVIDO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIOR. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de hipótese de rejulgamento, com nova apreciação da matéria em decorrência de suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no RE no 1.317.982 - Tema 1.170 e no RE no 870.947 - Tema 810.
2. No Cumprimento de Sentença, os cálculos homologados utilizaram voluntariamente a TR como índice de correção monetária, sem impugnação pelo Réu, com a consequente expedição do precatório. Concluiu-se que o pedido formulado não busca a correção de erro material, mas, sim, a modificação do índice de correção monetária livremente utilizado pela própria Autora no Cumprimento de Sentença, matéria já preclusa e que não autoriza a retificação do precatório, nos termos da jurisprudência do c. STJ e deste eg. TJDFT, colacionada ao voto.
3. Dessa forma, a situação fática narrada enseja a realização do distinguishing, não sendo o caso de aplicação dos Temas 810/STF e 1.170/STF.
4. Constatada a ausência de afronta à tese definida pela Corte Suprema, o juízo de retratação não foi exercido.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.